Tribunal: TJMT
Processo: 1003904-10.2023.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003904-10.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO SUPERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 10.287.061/0001-35 (APELADO), LUIZ CAMILO RAMOS NUNES - CPF: 060.622.341-08 (ADVOGADO), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), MYRIAM DIVINA DE SOUZA - CPF: 420.223.631-91 (APELANTE), ALCIDES PEREIRA DE BARROS - CPF: 207.481.321-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO - REVELIA DECRETADA – MATÉRIA FÁTICA VENTILADA EM SEDE RECURSAL NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – PRECLUSÃO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Operado o efeito da revelia, o réu revel poderá manifestar-se em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e as questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo discutir questões fáticas que não tenham sido objeto do exame pelo juiz singular, em razão da preclusão, impondo o não conhecimento do recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1003904-10.2023.8.11.0006

APELANTE: MYRIAM DIVINA DE SOUZA

APELADO:

SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINTESMAT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

MYRIAM DIVINA DE SOUZA
,
contra r. sentença proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT,
Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto
,
lançada nos autos da ação de cobrança, ajuizada pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINTESMAT
, que julgou procedente o pedido da inicial para
“a) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 35.150,41 (trinta e cinco mil cento e cinquenta reais e quarenta e um centavos) – que deve corrigido monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento, e juros moratórios de 1% a partir da citação. b) Condeno a ré ao pagamento das custas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC”
(sic)

Em suas razões recursais, a apelante alega a ilegitimidade ativa do sindicato para pleitear cobrança em nome próprio de valores pertencentes à operadora do plano de saúde.

Sustenta, ainda, a inexigibilidade das parcelas cobradas após a suposta rescisão contratual; a ausência de liquidez e certeza dos cálculos apresentados; e a configuração de enriquecimento ilícito por parte do sindicato ou da operadora de saúde.

Pediu, ao final, a reforma da sentença para extinguir o feito sem resolução do mérito ou, sucessivamente, excluir da condenação as parcelas que entende indevidas. Vindica, também, a concessão da justiça gratuita (Id 277431360).

Contrarrazões foram apresentadas, defendendo a legitimidade ativa do sindicato como contratante do plano coletivo e responsável pelas cobranças junto aos filiados inadimplentes, nos termos do contrato e da regulamentação da ANS. Defendeu, ainda, a regularidade da cobrança e a improcedência das alegações de inexigibilidade e enriquecimento ilícito (Id 277431367).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início,
defiro
os benefícios da gratuidade da justiça pleiteado pela apelante, tendo em vista que documentos acostado no Id 286159891
, demonstra
que ela não possui condições de arcar com as custas do processo, restando dispensada do recolhimento do preparo deste recurso
.

Dito isso, contata-se que
a sentença agiu corretamente quando decretou à
revelia
da
requerida apelante
, uma vez que, apesar de citada, não apresentou resposta dentro do prazo legal, tornando-se revel (Id 277431355).

Sobre o tema, cumpre salientar que a ausência de contestação implica, unicamente, a aceitação, como verdadeiros, dos fatos afirmados pelo autor, mas não impede a intervenção do réu no feito, em qualquer fase (artigo
346
do
CPC
), recebendo-o no estado em que se encontrar.

Todavia, tem-se que a recorrente sendo declarada revel em sentença, não pode transformar o recurso de apelação em sua peça de defesa que não foi oferecida no momento adequado. As razões recursais ofertadas deveriam ter sido objeto de contestação.

Cumpre salientar que o recurso só aproveitará ao revel quando ventiladas questões de direito ou cognoscíveis de ofício, ou seja, somente caberá a discussão das questões essencialmente de direito, sendo-lhe defeso, em grau recursal, alegar matérias que envolvam situações que deveriam ter sido levantadas em momento próprio, na hipótese, na contestação, sob pena de afronta ao instituto da preclusão.

Sobre a
matéria
leciona Humberto Theodoro Júnior:

"A essência da preclusão, para Chiovenda, vem a ser a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual pelo fato de se haverem alcançado os limites assinalados por lei ao seu exercício. Decorre a preclusão do fato de ser o processo uma sucessão de atos que devem ser ordenados por fases lógicas, a fim de que se obtenha a prestação jurisdicional, com precisão e rapidez."
(Curso de direito processual civil, 41. ed., Rio de Janeiro, Forense, 2004, v. 1, p. 488)

No caso dos autos, verifica-se que a integralidade do apelo da recorrente aborda
matéria

fática
, onde ela pretende discutir a “inexigibilidade e liquidez da cobrança das mensalidade de plano de saúde coletivo”
,
o que não pode ser admitido em sede recursal.

É que
ao Tribunal não é permitido conhecer diretamente de questões que não passaram pelo conhecimento do Juízo primevo, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Justamente é
o que preleciona o artigo
1.013
do
CPC,
in verbis
:

"Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da
matéria
impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado."

Desse modo, e tendo em vista que a insurgência da apelante se restringe à
matéria

fática
, não tendo sido levantada qualquer questão de ordem pública, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória, julgou procedente o pedido inicial, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial, e condenou o réu revel ao pagamento de valor, acrescido de juros e honorários advocatícios de 10%.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a revelia gera preclusão das matérias de defesa não suscitadas no momento processual adequado.

III. Razões de decidir
Nos termos do art. 344 do CPC, a revelia implica a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, salvo se contrários à ordem pública ou direitos indisponíveis.

O princípio da eventualidade impõe que as matérias de defesa sejam arguidas na contestação, sob pena de preclusão consumativa.

Ao réu revel não é permitido utilizar o recurso de apelação como substituto da peça de defesa, sob pena de inovação. Contudo, poderá apresentar apenas questões de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, o que não restou caracterizado no caso.

IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “A revelia gera preclusão das matérias de defesa não suscitadas oportunamente, salvo as de ordem pública, sendo vedada sua apreciação em sede recursal, sob pena de inovação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344 e 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, RAC nº 50438021920198130079, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 25.04.2023; TJMG, RAC nº 50251407020208130079, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 09.03.2023”
(N.U 1050233-38.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2025, Publicado no DJE 28/06/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
REVELIA DECRETADA NA ORIGEM – MÁTÉRIA FÁTICA VENTILADA EM SEDE DE APELAÇÃO E NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – PRECLUSÃO
– RECURSO NÃO CONHECIDO. Operado o efeito da revelia, o réu revel poderá manifestar-se em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e as questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo discutir questões fáticas que não tenham sido objeto do exame pelo juiz singular, em razão da preclusão.”
(TJ-MT - AC: 10055016020188110015, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS –
REVELIA DECRETADA NA ORIGEM – MATÉRIA FÁTICA VENTILADA EM SEDE DE APELAÇÃO E NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – PRECLUSÃO
– RECURSO NÃO CONHECIDO. Operado o efeito da revelia, o réu revel poderá manifestar-se em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e as questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo discutir questões fáticas que não tenham sido objeto do exame pelo juiz singular, em razão da preclusão (TJ-MT - AC: 10046794720178110002 MT, Relator: Desa Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019).”
(TJ-MT - AC: 10053428020208110037, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2023)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, observando a regra do art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025